Tribunal: TJDFT
Processo: 0716390-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAR. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de transferência, ao credor, do ônus de elaborar o plano de pagamento referente ao procedimento de "repactuação" de dívidas no prazo de 30 (trinta) dias.
2. Na hipótese ora em exame o demandante procedeu à proposta do plano de pagamento nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e optou pelo ajuizamento da ação submetida ao procedimento de “repactuação de dívidas” instituído pela Lei no 14.181/2021 2.1. O mencionado procedimento é destinado, inicialmente, à designação de audiência, ocasião em que o consumidor (devedor) deverá apresentar aos seus credores um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, com descrição das garantias respectivas e dos modos de pagamento subsequentes.
3. Nos casos em que não seja possível o êxito na aprovação do plano de pagamento proposto pelo consumidor pode ser iniciada a segunda fase do procedimento, destinada à “revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes” mediante homologação de “plano judicial compulsório”, nos termos da regra prevista no art. 104-B do CDC. 3.1. O Juízo singular, no entanto, diante da impossibilidade de avaliação técnica da viabilidade do plano de pagamento oferecido pelo devedor, determinou ao credor que elaborasse plano de pagamento. A aludida ordem, no entanto, não está de acordo com o comando normativo previsto expressamente no art. 104-B do CDC.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.